Tribunal: TCU
Processo: 014.978/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra acórdão que julgou as contas dos recorrentes irregulares, condenando-os ao pagamento de débito e de multa, em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados por meio de convênio cujo objeto consistiu no estabelecimento de cooperação técnica e financeira mútua para a execução das ações de qualificação social e profissional no âmbito do Plano Nacional de Qualificação (PNQ).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes recursos de reconsideração interpostos pelos Srs. Juedir Viana Teixeira e Maíra do Prado contra o Acórdão 11673/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi apreciada tomada de contas especial instaurada pela Diretoria de Administração e Logística do extinto Ministério da Economia em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados pela União por meio do Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 4/2010, cujo objeto consistiu no " estabelecimento de cooperação técnica e financeira mútua para a execução das ações de qualificação social e profissional no âmbito do Plano Nacional de Qualificação (PNQ) ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes recursos de reconsideração para, no mérito, negar a eles provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes.